Tribunal: STF
Processo: ARE 1011676
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP, ementado nos seguintes termos: 
    “EMENTA - RECURSO INOMINADO - SENTENÇA QUE BEM ANALISOU A PROVA - MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - Deve ser integralmente mantida a r. sentença de 1 ° grau que, analisando corretamente a prova produzida, decide de acordo com a mesma - Recurso a que se nega provimento”. (eDOC 1, p. 112)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, 40, §4°, inciso III e §10, do texto constitucional, bem como ao art. 96, I, da Lei Federal 8.213/1991 e ao que fora o decidido na ADO 28/SP.
    Nas razões recursais, alega-se que o Estado de São Paulo tem legislação específica sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos seus policiais civis, não sendo aplicada outra legislação, como fez o acórdão recorrido. Sustenta-se, ainda que o Juizado Especial da Fazenda Pública que apreciou e julgou a causa seria incompetente para análise do feito, nos termos do provimento nº 1769 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 1, p. 115)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Aposentadoria de policiais civis paulistas. Não há omissão inconstitucional do Congresso Nacional na edição da lei complementar requerida pelo art. 40, § 4º, da CR, a partir da EC 20/1998, no que tange aos policiais civis: a LC 51/1985 foi recebida após 1998, na qualidade de norma necessária ao atendimento do dever constitucional de legislar estabelecido desde a EC 20. Impossibilidade de aplicação ao caso dos precedentes iniciados com o MI 721 do STF. A competência do STF no recurso extraordinário limita-se à verificação do equívoco da instância recorrida, quanto à premissa constitucional de ausência do cumprimento do referido dever de legislar, mas não vai ao ponto de impor a solução infraconstitucional da causa. Parecer pelo provimento parcial do recurso extraordinário”. (eDOC 6)
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    De acordo com a sentença integralmente mantida pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP, desde o advento da Magna Carta de 1988, há previsão de concessão de aposentadoria a servidor público por critério diferenciado de contagem de tempo de contribuição nos casos de trabalhos tidos como penosos, insalubres ou perigosos, previsão essa não autoaplicável por conta da necessidade de lei complementar, que jamais teria sido editada. 
    Assim, sendo o autor da ação Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, cuja atividade profissional era tida como insalubre, deveriam ser observadas as disposições constantes da lei 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social, em obediência ao princípio da igualdade. 
    O Estado de São Paulo foi, dessa forma, condenado a declarar o tempo de contribuição do autor, prestado sob condições insalubres, por analogia, nos moldes do art. 57 da lei federal 8.213/1991 e do respetivo regulamento, conforme se depreende dos seguintes trechos da sentença: 
    “Ou seja, desde o advento da Magna Carta de 1988, houve nela previsão de concessão de aposentadoria a servidor público por critério diferenciado de contagem de tempo de serviço (agora de contribuição) nos casos de trabalhos tidos como penosos, insalubres ou perigosos, previsão esta não auto-aplicável por conta da necessidade, determinada nas prescrições constitucionais transcritas, prescindindo edição 'de lei complementar regular infraconstitucional, (repiso, aqui assunto que em esfera previsão constitucional em comento originalmente previa a edição da lei complementar como mera faculdade do legislador, o que, contudo, deixou de ser assim com a Emenda Constitucional n. 20/98 neste sentido, STF, MI 721/DF, Pleno, Rei. Min. Marco Aurélio, v.u. 30.8.07, DJe 29.11.07), lei complementar esta, que por sua, vez, que jamais se editou.
    [...]
    Em suma, tratando-se o autor de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, tendo a sua atividade profissional reconhecida como insalubre (Lei Complementar Estadual 432/85), imprescindível a observância das disposições constantes na Lei 8.213/1991, em obediência ao princípio da igualdade, para possibilitar a averbação pretendida:
    [...]
    Posto isso, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar o tempo de serviço ou de contribuição do autor ADOLPHO HENRIQUE DE PAULO RAMOS, Delegado de Polícia, laborado em condições especiais, a partir da Emenda 'Constitucional n. 20/98, prestado sob condições insalubres, assim definido como aquele em que se deu a percepção do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar Estadual n. 432/85, para fins de conversão em tempo de serviço comum em condições especiais, por analogia e nos moldes do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991 e respetivo regulamento, ex vi do art. 40, § 4°, da Magna Carta Federal, e art. 126, § 4°, da Magna Carta do Estado de São Paulo, utilizando-se o seu grau máximo, isto é, 40% (quarenta por cento), cujo apostilamento se dará, somente e quando o autor comprovadamente preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57, §§ 3°.e 4°. da Lei 8.212/91, e artigo 68, § 2°. do Decreto n. 3.068/99”. (eDOC 1, p. 71)
    No entanto, a sentença integralmente mantida pela Turma Recursal divergiu do entendimento pacificado deste Supremo Tribunal Federal quanto ao regime de aposentadoria de policiais civis. 
    Ao apreciar a ADI 3.817/DF, o Plenário desta Corte decidiu que a lei complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, foi recepcionada pela Constituição de 1988, conforme se denota da ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. 2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal. 3. O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da República: inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 3817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2009)
    Ademais, ao apreciar o art. 1º, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2011), reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817/DF, para consignar a recepção da referida lei, reconhecendo que “o policial expõe-se a permanente risco em sua integridade física e psicológica, a perigos permanentes em benefício de todos os cidadãos, o que justifica o cuidado legal, na esteira da previsão constitucional”.
    Cumpre destacar que, conforme assentado na ADO 28/SP, a lei complementar paulista 1.062/2008 dispôs, no plano estadual, sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo e, no plano federal, a lei complementar 144/2014 alterou a lei complementar 51/1985. Assim, por se tratar de norma geral criada nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, a superveniência da LC 144/2014 sobre normas gerais suspendeu a eficácia da lei estadual no que lhe fosse contrário.
    De todo modo, não há o que se falar em vácuo legislativo relativo à previsão de requisitos e de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos policiais civis, diferentemente do que reconheceu esta Corte no MI 721/DF em relação aos demais servidores públicos, aplicando-lhes, por isso, a lei 8.213/1991 (MI 721, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2007).
    A premissa constitucional da instância recorrida está, portanto, equivocada e merece reforma na parte em que determina a incidência, no caso, da Lei 8.213/1991. 
    No entanto, em que pese o disposto na súmula 456 do STF (“o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”), verifica-se que o completo deslinde da controvérsia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame da aplicabilidade da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (leis complementares 51/1985, 144/2014 e lei complementar estadual 1.062/2008), providências essas inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das súmulas 279 e 280. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LC 51/85. RECEPÇAO PELA CF/88. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 567.110-RG. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS. LC 51/85 E LC 144/2014 E LCE 1.062/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5039. FATO NÃO IMPEDITIVO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição da República. 2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 3. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (ARE 1130355 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.11.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 822.263/SP; Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 25.8.2015).
    Nesse sentido, cumpre cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento consolidado por esta Corte.
    Por fim, destaco que, por se tratar de interpretação de norma local (provimento 1769 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), não é possível, em sede de recurso extraordinário, reconhecer eventual incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública que apreciou e julgou a causa, vez que a alegada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão da Turma Recursal e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente